Tribunal: STF
Processo: RE 1583138
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário. Defensoria Pública da União. Autonomia administrativa. Lotação de defensor público. Intervenção judicial. Impossibilidade. Tema RG nº 847. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região no qual, em ação civil pública, manteve-se a improcedência do pedido de instalação de unidade da Defensoria Pública da União (DPU) na Subseção Judiciária de Monteiro/PB, por entender não configurada hipótese que autorize a intervenção do Poder Judiciário na autonomia administrativa da DPU.
2. O recorrente busca a implementação de uma unidade da DPU na referida localidade, com a lotação de ao menos um Defensor Público e a estrutura necessária, sob a alegação de violação aos artigos 5º, inciso LXXIV, e 134 da Constituição da República, em face da deficiência na assistência judiciária integral e gratuita, bem como da afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, igualdade e eficiência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar a lotação de defensor público em localidade desamparada, em face da autonomia administrativa da Defensoria Pública da União.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 887.671/CE (Tema nº 847 da Repercussão Geral), assentou a autonomia administrativa das Defensorias Públicas, afastando a possibilidade de decisão judicial determinar lotação de defensor público em localidades desamparadas.
IV. Dispositivo 
5. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. LXXIV, 37, inc. II, 134, 134, § 2º; ADCT, art. 98, caput, § 2º; Lei Complementar nº 80, de 1994, art. 8º, VII; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18; CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 887.671/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 08/03/2023.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:


“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MUNICÍPIO DE MONTEIRO/PB. ACESSO À JUSTIÇA. DIREITO FUNDAMENTAL RECONHECIDO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DA UNIÃO PARA DESIGNAR O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL. PRECEDENTE DO STF. SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE QUE AUTORIZE A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO NÃO PROVIDAS. 
1. Remessa necessária e de apelação interposta pelo Ministério Público Federal - MPF contra sentença que, em ação civil pública, julgou improcedente o pedido por ele formulado e não determinou que a Defensoria Pública da União - DPU adotasse as medidas necessárias para que preste assistência jurídica aos hipossuficientes inseridos na jurisdição da Subseção Judiciária de Monteiro/PB. 
2. O STF, em casos semelhantes ao que hora se analisa, assentou ser da competência exclusiva do Defensor Público-Geral da União a lotação de Defensor Público da União, nos termos do art. 8º, VII, da Lei Complementar 80/1994 (Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 22/05/2014, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 26/05/2014 PUBLIC 27/05/2014). 
3. Na STA n° 800, Rel. Min, RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 17/04/2018, foi deferida a extensão da suspensão de tutela antecipada que impunha a lotação de um defensor público federal em Subseção Judiciária por considerar que o debate acerca da ofensa à autonomia da Defensoria Pública da União para decidir onde deve lotar os defensores públicos federais, nos temos do art. 134 da CF/88, é matéria constitucional e que já teriam sido contabilizadas cerca de 58 (cinquenta e oito) ações com o mesmo objetivo, evidenciando o chamado efeito multiplicador da causa, podendo repercutir de maneira efetiva na atuação da DPU. 
4. Este entendimento não destoa do que tem sido adotado por esta Corte Regional. Precedentes: PROCESSO: 00003888220114058101, AC553249/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA, Terceira Turma, JULGAMENTO: 20/08/2013, PUBLICAÇÃO: DJE 27/08/2013; PROCESSO: 00000719720104058302, AC504543/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO (CONVOCADO), Terceira Turma, JULGAMENTO: 11/07/2013, PUBLICAÇÃO: DJE 23/07/2013. 
5. Somente quando presente a excepcionalidade que legitime a correção da atuação administrativa é que se autoriza a decisão do judiciário sobre matérias relativas à implementação de direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do acesso à justiça. 
6. Ainda que possível a intervenção do Poder Judiciário na esfera administrativa, não cabe ao magistrado substituir-se ao administrador nas razões de conveniência e oportunidade (mérito administrativo) quando estas estiverem pautadas nos requisitos do ato administrativo e da Constituição Federal, sob pena de violação à separação dos poderes. 
7. Em que pese a realidade encontrada no Município de Monteiro, vê-se que outras localidades com maior demanda pelos serviços da defensoria pública não possuem núcleos operacionais. Apesar de reconhecer a precariedade na concretização do acesso à justiça, a situação da subseção judiciária de Monteiro não se enquadra numa situação excepcional que justifique a instalação da Defensoria Pública da União. 
8. A sentença se encontra alinhada com o posicionamento desta Corte Regional e dos Tribunais Superiores, não merecendo reforma. 
9. Remessa oficial e apelação que se nega provimento.” (e-doc. 22, p. 5-6).

2. No presente recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. LXXIV, e 134 da Constituição da República, buscando que seja promovida, “com a maior brevidade possível, instalação de uma unidade da Defensoria Pública da União na Subseção Judiciária de Moneiro/PB, com a lotação de pelo menos um Defensor Público, bem como de toda a estrutura administrativa e de pessoal de apoio necessários à prestação adequada de suas atribuições institucionais”.

2.1. Alega que a implementação da assistência judiciária integral e gratuita aos necessitados é deficiente e que a nomeação de advogados dativos no lugar de defensores públicos, de forma continuada, viola o princípio constitucional do concurso público, previsto no art. 37, inc. II, da CRFB.

2.2. Sustenta não ser dado “à Administração Pública laçar mão em abstrato do argumento da reserva do possível para desincumbir-se de deveres constitucionais pertinentes a direitos fundamentais” e afirma que a falta de defensores públicos tem contribuído para a morosidade processual.

2.3. Aduz que a falta de tal serviço público em algumas cidades “contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da eficiência”, sendo injustificada essa diferenciação, e que a atuação do Poder Judiciário em compelir “a Administração Pública a concretizar a normativa constitucional” não viola o princípio da separação de Poderes.

2.4. Ao final, requer o provimento do recurso para que “seja reconhecido o cabimento de condenação da parte ré a implementar núcleo da Defensoria Pública Federal na Subseção Judiciária de Monteiro/PB” (e-doc. 36).

3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 39).

É o relatório.

Decido.

4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 887.671/CE (Tema nº 847 da Repercussão Geral), assentou a autonomia administrativa das Defensorias Públicas, afastando a possibilidade de decisão judicial determinar lotação de defensor público em localidades desamparadas. Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 847 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO EM LOCALIDADES DESAMPARADAS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 
I - O perfil constitucional da Defensoria Pública, conferido pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e 80/2014, buscou incrementar sua capacidade de autogoverno, assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa com o objetivo de concretizar o acesso à justiça. 
II – Em razão da autonomia da Defensoria Pública, a decisão sobre a lotação dos defensores públicos na prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas deve ser tomada pelos órgãos de direção da entidade, a qual, necessariamente, observará critérios previamente definidos pela própria instituição, em atenção à efetiva demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos. 
III – Medidas normativas ou judiciais que suprimam a autonomia da Defensoria Pública implicarão ofensa constitucional (art. 134, § 2º). 
IV – Recurso a que se nega provimento. 
V – Fixação de tese: ‘Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT’”.
(RE 887671/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 08/03/2023, p. 05/05/2023)

5. Como se pode notar, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, não merecendo qualquer reparo.

6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Publique-se.

Brasília, 6 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator